Tribunal: TJMT
Processo: 1030788-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030788-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), MADSON MIRA - CPF: 234.260.639-72 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E COBRANÇAS ACESSÓRIAS. MORA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, cuja controvérsia envolve suposta abusividade dos juros remuneratórios e inclusão de tarifas acessórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegada discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado permite a concessão de tutela de urgência para depósito de parcelas em valor reduzido e manutenção da posse do bem; e (ii) se a contratação de serviços acessórios como seguro prestamista e tarifas administrativas configura "venda casada", a justificar a tutela antecipada para impedir a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. A simples diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não evidencia, por si só, abusividade, sendo necessário maior dilação probatória. 5. A alegação de "venda casada" exige apuração concreta da imposição dos serviços, o que não pode ser aferido em sede de cognição sumária. 6. A jurisprudência do STJ (Súmula 380) impede o afastamento da mora apenas com o ajuizamento da ação revisional. 7. O depósito unilateral de valores tidos como incontroversos não é suficiente para descaracterizar a mora nem para impedir medidas de cobrança, sem prévia declaração judicial de abusividade. 8. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, mostra-se acertada a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. A simples divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não configura abusividade, exigindo-se dilação probatória. 2. A propositura de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora nem impede medidas de cobrança ou inscrição em cadastros de inadimplência. 3. A contratação de serviços acessórios em contratos bancários demanda prova da ausência de consentimento, não sendo possível seu reconhecimento liminar em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.04.2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto
por

MADSON MIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária ajuizada em face de
OMNI S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O agravante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada (5,95% a.m. e 100,08% a.a.) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), bem como a existência de "venda casada" pela inclusão de valores referentes a seguro prestamista (R$ 843,70), tarifa de cadastro (R$ 1.300,00) e tarifa de avaliação (R$ 400,00).

Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois o veículo financiado (VW Kombi) é essencial para seu sustento, sendo utilizado como instrumento de trabalho ("lava jato móvel"). Informa que realizou depósitos dos valores que entende incontroversos (R$ 729,27) referentes às parcelas de maio a agosto de 2025, conforme comprovantes juntados aos autos.

Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência recursal para autorizar o depósito mensal e sucessivo dos valores incontroversos da parcela, no valor de R$ 729,27, com o objetivo de descaracterizar eventual mora; determinar que a parte agravada se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, caso já o tenha feito, que providencie sua imediata exclusão; assegurar a manutenção de sua posse sobre o veículo alienado fiduciariamente, impedindo qualquer medida de busca e apreensão por parte da agravada; bem como afastar a incidência de penalidades decorrentes de mora, tais como multa moratória e juros moratórios.

A tutela recursal foi indeferida no id. 313733399.

Não foi apresentado contraminuta (id. 322047850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
agravo

de instrumento

interposto
por

MADSON MIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária ajuizada em face de
OMNI S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]
2. Por conseguinte, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. No caso em exame, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, eis que o requerente aderiu ao contrato de financiamento, com os encargos a ele inerentes, concordando com os termos ao assiná-lo.

4. Assim, em primazia ao disposto no princípio do
pacta sunt servanda
, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam devidamente suspensas até que haja prova contrário, necessário entender pela validade do contrato.

5. De igual modo, inaceitável que seja concedida a pretensão da parte requerente em consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes que a mencionada abusividade das cláusulas contratuais seja analisada.

6. Diante disso, eventual ilegalidade em relação ao contrato em questão será analisada quando do julgamento do mérito da lide, já que, a princípio, tais cobranças não são indevidas.

7. Demais disso, a pretensão do requerente está em confronto com Súmula do STJ, vejamos:

“Súmula 380, do STJ. A simples propositura de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

7.1. Neste contexto, não é garantido à parte requerente a não inclusão ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Somente o pagamento realizado no tempo e modo contratado é suficiente para elidir a mora, o que não é vislumbrado no caso, pois não aferido se está ou não efetuando o pagamento das parcelas contratadas. Pelo menos não há informação a respeito.

7.2. Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que a instituição financeira, que é credora das prestações inadimplidas, promova o registro do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

7.3. Assim, o simples ajuizar de demanda revisional ao argumento de que na operação de crédito firmada não foi observada a taxa de juros de acordo com o mercado não serve para preencher o requisito da probabilidade do direito, se nenhum valor está sendo pago, não sendo possível acolher a pretensão do depósito de valor inferior ao contratado para fins de elidir a mora.

8. Desta feita, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

9. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.[...]”

No caso em análise, embora o agravante alegue a abusividade dos juros remuneratórios contratados (5,95% a.m. e 100,08% a.a.) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), bem como a existência de "venda casada" pela inclusão de valores referentes a seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, entendo que tais questões demandam maior dilação probatória e contraditório para sua aferição.

Ademais, há de sopesar que “
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

No que tange ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação dos agravantes com eventuais restrições creditícias e seus reflexos na atividade empresarial, cumpre considerar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Além disso, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou o entendimento de que "
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

No caso concreto, não se verifica o preenchimento cumulativo desses requisitos, especialmente porque não houve demonstração cabal de que a cobrança seria indevida com base em jurisprudência consolidada, tampouco há informação nos autos acerca do depósito da parcela incontroversa ou oferecimento de caução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando comprovada a abusividade. Contudo, a mera alegação de discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, sem outros elementos que evidenciem de plano a abusividade, não autoriza, neste momento processual, o deferimento da tutela pleiteada.

Quanto à alegação de "venda casada", também se faz necessária maior instrução probatória para verificar se a contratação do seguro prestamista e das tarifas questionadas foi efetivamente imposta ao consumidor ou se decorreu de sua livre escolha.

No que tange ao perigo de dano, embora o agravante alegue que o veículo financiado é essencial ao seu sustento, por ser utilizado como instrumento de trabalho ("lava jato móvel"), não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, neste momento, a iminência de busca e apreensão do bem ou de inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

Embora o agravante tenha juntado comprovantes de pagamento das parcelas de maio a agosto de 2025 no valor que entende devido (R$ 729,27), tais depósitos unilaterais não são suficientes para descaracterizar a mora, sendo necessária a prévia declaração judicial de abusividade dos encargos contratuais.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas analisar se a decisão combatida está em conformidade com os requisitos legais e se há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada, sendo incabível a análise de matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante desse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025